Tribunal: CARF
Processo: 16327.900784/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900784/2010-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.285 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BANCO ITAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães,
Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena
Green.
Relatório
Por retratar com precisão os atos até então realizados no presente processo adoto e
transcrevo o relatório produzido pela DRJ quando da análise do presente processo.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
04885.73113.150305.1.3.048414, transmitida em 15/03/2005, por meio da qual a
contribuinte solicita a compensação de débito próprio, no valor original de R$
943.616,00, com um crédito no mesmo, decorrente de pagamento que teria sido
realizado a maior através do Darf, cód. 7987, Período de Apuração 31/10/2004 e
arrecadado em 15/11/2004.
Consta do demonstrativo “Utilização do(s) pagamento(s) encontrado(s) para o(s) DARF
discriminado(s) no PER Dcomp” que do pagamento efetuado no valor de R$
34.998.764,74, apenas R$ 34.055.148,74 teria sido utilizado na quitação do débito cód
7987 PA 31/10/2004. No entanto, na apreciação do pleito, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo/SP manifestou-se pela não homologação da
compensação declarada em razão de não haver elementos consistentes para comprovar a
liquidez e certeza do crédito alegado. A interessada, inicialmente, aduz que, ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900784/2010-13
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900784/2010-13

considerar insuficientes a DCTF e da DIPJ para demonstrar o valor devido, a autoridade
fiscal estaria questionando a base de cálculo da Cofins apurada, já que entendeu que
deveriam ser apresentados os documentos contábeis que fundamentaram os valores
declarados. Segue, então alegando que a DCTF constitui confissão de divida e
instrumento hábil à formalização do crédito pelo próprio contribuinte e que, na hipótese
de o Fisco discordar desse valor declarado, deve proceder ao lançamento de oficio, no
prazo previsto no art. 150, § 4 o do CTN (cinco anos da data de ocorrência do fato
gerador), o que não mais seria possível considerando que o pagamento se refere a
outubro/2004 e o despacho decisório que questiona o montante declarado foi notificado
em 18/02/2010. Conclui que o despacho ora recorrido deve ser reformado para
possibilitar a compensação em razão do transcurso do prazo decadencial para questionar
a base de cálculo apurada.
No mais, alega que para demonstrar a apuração da base de cálculo da Cofins, no
montante de R$ 856.046.301,68, que resultou no valor a pagar de R$ 34.055.148,71,
apresenta a cópia do documento de apuração da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins (conforme IN SRF 247/02 doc. 07) e cópia de sua DRE demonstração de
resultado (doc. 08).
Conclui que, assim, resta claro que, por equívoco, efetuou o recolhimento de Cofins em
montante maior que o devido, valor este que é objeto do presente pedido de
compensação.
Pede que a compensação seja homologada e cancelada a cobrança dos débitos
informados.
Da análise realizada pela DRJ resultou a seguinte ementa, que segue abaixo
transcrita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2004
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual reiterou os
argumentos já expostos.
É o relatório.
Voto.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Decadência
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900784/2010-13

A Recorrente transmitiu a Dcomp em 15.03.2005, por meio da qual formalizou o
seu interesse de compensar créditos que ela alega ter, relativos a DCTF do quarto trimestre de
2004.
A Recorrente sustenta que o prazo prescricional do fisco seria de cinco anos a
contar da entrega da DCTF, e não da Dcomp.
Todavia, tratando-se de uma Dcomp por meio da qual a Recorrente pleiteia direito
a crédito tributário, o prazo prescricional para analisar o direito a compensação deve ter início a
partir do pedido de compensação. Aliás esta é a norma constante no §5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996 da qual a administração publica pode afastar-se.
Assim, constata-se que não ocorreu a homologação tácita.
3.
Mérito - Ônus da prova.
A questão passa exatamente por analisar qual é a documentação que um
contribuinte deve trazer aos autos para demonstrar a existência de um crédito tributário que alega
possuir junto à União.
Neste sentido admite-se que o pretenso credor deva trazer aos autos não apenas os
documentos unilateralmente produzidos por ele, como os escritos contábeis e DCTF, mas
também a documentação que comprova a origem de tais lançamentos.
Efetivamente, tratando-se de um procedimento administrativo por meio do qual o
contribuinte pleiteia um direito, aplica-se a regra geral segundo a qual cabe a quem alega um
direito o ônus de prova-lo.
Sendo um despacho eletrônico, este Colegiado admite uma relativização do
Decreto 70.235/72, segundo o qual a fase probatória deve ser realizada antes da decisão da DRJ,
aceitando-se que o Recorrente complemente, quando da interposição do Recurso Voluntário, a
documentação que foi trazida quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório NÃO se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP e
DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900784/2010-13

Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
No caso concreto a Recorrente trouxe aos autos, quando da apresentação da
Manifestação de inconformidade, argumentos consistentes acerca dos motivos pelos quais
entende que tem direito ao crédito, bem como documentos que constituem indícios de
provas. Quando da apresentação do Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os
argumentos e trouxe provas ainda mais robustas, que devem ser submetidas ao crivo da
Receita Federal.
Existe entendimento no sentido de dispensar a retificação da DCTF antes do
despacho decisório, todavia este Colegiado possui entendimento firme no sentido de que é ônus
do contribuinte, ao requerer o reconhecimento de um crédito, a apresentação da documentação
que comprove o seu direito, documentação esta que não deve ser entendida tão somente como os
livros contábeis e DCTF por ele unilateralmente produzidos, mas também os documentos que os
embasam. Caso contrário, estar-se-ia transferindo à União o dever de apurar a liquidez e certeza
dos créditos, obrigando-a obter notas fiscais e outros documentos que se encontram em posse da
Recorrente.
Considerando (i) que o presente processo decorre de despacho decisório
eletrônico, (ii) que o sujeito passivo apresentou, na impugnação, os elementos e as explicações
que entendeu como suficientes para comprovar seu direito, (iii) que houve apresentação de
robusta documentação contábil-fiscal no recurso voluntário, como forma de contrapor os
argumentos levantados na decisão de primeira instância – o que dá, ao meu ver, ensejo à exceção
de não aplicação da preclusão probatória prevista no art. 16, §4o, “c” do Decreto no. 70.235/72,
(iv) que os elementos probatórios trazidos apontam para a verossimilhança das alegações da
recorrente, em homenagem ao princípio da verdade material, voto por converter o presente
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1. Verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pela
recorrente, adotando todos os procedimentos cabíveis e requerendo todos os documentos que
julgar necessários à aferição da correta base de cálculo dos tributos controvertidos, identificando
se de fato houve erro na apuração dos tributos originalmente declarados;
2. Apurar, a partir da verificação descrita no item anterior, a existência e
disponibilidade do direito creditório alegado;
3. Proceder à aferição e análise da compensação discutida no presente processo,
levando em consideração os documentos apresentados pela recorrente, assim como a análise de
consistência do crédito referida no item anterior. Especial atenção deverá ser dada ao controle de
eventual duplicidade no aproveitamento do crédito postulado;
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900784/2010-13

4. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos
os fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer
- como, por exemplo, cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de páginas de livros de
registros contábeis, extratos de sistemas de controle de arrecadação, etc.;
5. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital